Tribunal: TJSP
Processo: 1013615-97.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA- Campanha promocional denominada "Cliente bom pagador" – Ausência de abusividade na previsão contratual de campanha promocional para desconto de valor em razão da pontualidade no pagamento das prestações pelo adquirente – Não configurada dupla penalidade em relação à multa moratória por possuírem naturezas distintas – Precedentes desta Corte e do STJ- Recurso

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA- Campanha promocional denominada "Cliente bom pagador" – Ausência de abusividade na previsão contratual de campanha promocional para desconto de valor em razão da pontualidade no pagamento das prestações pelo adquirente – Não configurada dupla penalidade em relação à multa moratória por possuírem naturezas distintas – Precedentes desta Corte e do STJ- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013615-
97.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante MISLENE
TEREZINHA POLATTO PAVANELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV MRL
XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013615-97.2019.8.26.0576
2
Apelação no:
1013615-97.2019.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Apelante:
Mislene Terezinha Polatto Pavaneli
Apelada:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA- Campanha
promocional denominada “Cliente bom pagador” Ausência
de abusividade na previsão contratual de campanha
promocional para desconto de valor em razão da pontualidade
no pagamento das prestações pelo adquirente
Não
configurada dupla penalidade em relação à multa moratória
por possuírem naturezas distintas Precedentes desta Corte e
do STJ- Recurso desprovido.
VOTO No 28853
Apelação interposta em face de r. sentença de fls.
297-300, relatório adotado, que, em ação declaratória, julgou improcedente o
pedido, condenando-se a autora ao pagamento das despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, que se fixa em R$1.000,00 (mil reais), ressalvada
a sua execução nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
Apela a autora (fls. 302-311), alegado que o desconto
em caso de pontualidade faria com que o consumidor fosse duplamente
penalizado
por
possível
inadimplência,
pois
o denominado "desconto-
pontualidade" seria uma forma disfarçada de encargo moratório.
Recurso processado, contrarrazões às fls. 326-334.
É o relatório.
A autora, adquirente de imóvel da ré, aderiu
expressamente ao Termo de Adesão à Promoção “Cliente Bom Pagador”, que
consiste na outorga de um valor de desconto ao cliente, objetivando incentivar o
adimplemento em dia das parcelas. Segundo se extrai dos autos, o desconto é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013615-97.2019.8.26.0576
3
revogado caso o cliente esteja inadimplente.
Não se verifica, no caso, qualquer abusividade, pois o
não cumprimento pela autora das condições à incidência do desconto não implica
em penalidade adicional. Isto porque a previsão de abono por pontualidade e a
multa moratória sobre o mesmo crédito não possuem a mesma natureza.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO
CUMULADA
COM
COBRANÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PERDA
DO
ABONO
DE
PONTUALIDADE
E
INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 4.
Embora o abono de pontualidade e a multa moratória
sejam, ambos, espécies de sanção, tendentes, pois, a
incentivar o adimplemento da obrigação, trata-se de
institutos com hipóteses de incidência distintas: o
primeiro representa uma sanção positiva (ou sanção
premial),
cuja
finalidade
é
recompensar
o
adimplemento; a segunda, por sua vez, é uma sanção
negativa, que visa à punição pelo inadimplemento. 5. À
luz dos conceitos de pontualidade e boa-fé objetiva,
princípios norteadores do adimplemento, o abono de
pontualidade, enquanto ato de liberalidade pela qual o
credor incentiva o devedor ao pagamento pontual,
revela-se, não como uma "multa moratória disfarçada",
mas como um comportamento cooperativo direcionado
ao adimplemento da obrigação, por meio do qual
ambas as partes se beneficiam. 6. Hipótese em que
não configura duplicidade (bis in idem) a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013615-97.2019.8.26.0576
4
multa sobre o valor integral dos aluguéis vencidos,
desconsiderando o desconto de pontualidade. 7.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1745916/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe
22/02/2019).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COLETIVA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
DESCONTO POR PONTUALIDADE. LEGALIDADE.
DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS OU
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência das
Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte
considera legítima a cláusula que prevê o "desconto
pontualidade" inserida em contrato de prestação de
serviços educacionais. Além disso, a incidência da
multa, que tem por propósito punir o inadimplemento,
não caracteriza dupla penalidade na hipótese de
pagamento efetuado com atraso. 3. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no REsp 1787454/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe
01/07/2019)
No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte:
“APELAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
CAMPANHA
PROMOCIONAL
"CLIENTE
BOM
PAGADOR".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013615-97.2019.8.26.0576
5
Desconto por pontualidade. Prestígio ao consumidor
diligente.
Distinção
com
a
multa
moratória.
Possibilidade de se aplicar a cláusula penal e não se
conceder o desconto simultaneamente em caso de
inadimplemento
da
obrigação.
Abusividade
não
caracterizada. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.
SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação em
desfavor do apelante. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1016143-07.2019.8.26.0576;
Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020;
Data de Registro: 01/06/2020)
“BEM IMÓVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. A
Campanha do Cliente Bom Pagador não se confunde
com a multa por atraso no pagamento, pois uma visa
incentivar
o
bom
comportamento,
premiando-o,
enquanto a outra, apenas penaliza o inadimplente
sendo evidente a diferença entre bom pagador e mau
pagador. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1027482-60.2019.8.26.0576;
Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020;
Data de Registro: 27/05/2020).”
“AÇÃO MONITÓRIA Contrato de prestação de serviços
educacionais Hipótese em que as partes ajustaram a
concessão de desconto para o caso de pagamento das
mensalidades
nos
respectivos
vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013615-97.2019.8.26.0576
6
Descumprimento do pactuado por parte da apelante
Inclusão do valor correspondente ao referido desconto
na
planilha
de
débito
Possibilidade,
ante
o
entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de não
configurar prática abusiva o chamado "desconto de
pontualidade", por ter caráter de prêmio, e não de
multa camuflada e dúplice - Sentença de procedência
mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1012002-44.2018.8.26.0037; Relator (a): Paulo Pastore
Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 2a Vara Cível; PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Apelação
Cível
no
1013616-82.2019.8.26.0576 -Voto no 7 Data do
Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Campanha
"Cliente Bom Pagador" - Desconto de pontualidade e
multa moratória Atraso no pagamento que implica
perda do benefício e incidência da multa - Inexistência
de "bis in idem" Hipóteses de incidência distintas
Desconto de pontualidade que configura prêmio em
favor do contratante diligente, enquanto a multa
moratória constitui penalidade ao mau pagador
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste
E. Tribunal - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1043018-48.2018.8.26.0576;
Relator
(a):
Marcus
Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020).”
Não há que se falar, portanto, em dupla punição, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013615-97.2019.8.26.0576
7
o objetivo da campanha promocional é incentivar a pontualidade, ao passo que
os encargos moratórios objetivam punir o inadimplente.
Em observância ao artigo 85, §11 do CPC, majoro os
honorários para R$1.500,00, observada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator